Tribunal: CARF
Processo: 10882.901170/2017-35
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCIO ROBSON COSTA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-10-21
Data de publicação: 2020-11-16

Inteiro teor:
S3-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10882.901170/2017-35
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3201-007.404 – 3a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
21 de outubro de 2020
Recorrente
CORDELLA AUTOMACAO LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Data do fato gerador: 24/03/2011
RESSARCIMENTO/COMPENSAÇÃO.
CERTEZA
E
LIQUIDEZ.
AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. ÔNUS DA PROVA. COMPENSAÇÃO
NÃO HOMOLOGADA.
A compensação de créditos tributários está condicionada à comprovação da
certeza e liquidez, cujo ônus é do contribuinte. A insuficiência no direito
creditório reconhecido acarretará não homologação da compensação.
INCONSTITUCIONALIDADE.
ARGUIÇÃO.
ESFERA
ADMINISTRATIVA. NÃO CABIMENTO. SÚMULA N.o 02.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de
lei tributária.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, rejeitar a
preliminar de nulidade e, no mérito, negar provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Roberto Duarte Moreira - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Márcio Robson Costa - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Helcio Lafeta Reis,
Leonardo Vinicius Toledo de Andrade, Mara Cristina Sifuentes, Laercio Cruz Uliana Junior,
Marcos Antonio Borges (suplente convocado(a)), Marcio Robson Costa, Pedro Rinaldi de
Oliveira Lima, Paulo Roberto Duarte Moreira (Presidente).
Relatório
Replico o relatório utilizado pela DRJ para retratar os fatos.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10882.901170/2017-35
Fl. 63
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3201-007.404 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10882.901170/2017-35

Trata-se de Declaração de Compensação – Dcomp no 19211.06998.030513.1.3.04-3090,
apresentada em 03/05/2013, em que a interessada pretende compensar crédito
decorrente de pagamento indevido ou a maior no valor de R$ 72.589,70.
Conforme Despacho Decisório, de fl. 33, com ciência à requerente em 12/05/2017 (fl.
37), a compensação não foi homologada, nos termos que seguem:

A interessada apresentou Manifestação de Inconformidade de fls. 09 a 14, em
14/06/2017, alegando, em síntese, que:
- a autoridade competente indeferiu o pleito da manifestante por entender que o crédito
pleiteado já fora utilizado noutro PER/DCOMP;
- ocorre que consultando o PER/DCOMP mencionado, vê-se que ali não houve
nenhuma utilização de crédito, eis que lá também o pedido de compensação restou
indeferido, conforme documento em anexo;
- desta forma, em que pese os motivos dados pela fiscalização, o indeferimento do
pedido está divorciado da realidade, pelo que deve ser revista a referida decisão para o
deferimento e homologação da PERD/COMP tal como apresentada;
- caso não seja este o entendimento, o que se admite apenas em hipótese e por amor à
argumentação, não devem persistir, em função do seu caráter confiscatório, a multa de
oficio aplicada, tampouco a taxa SELIC pode ser aplicada aos débitos tributários, eis
que não foi instituída por lei, ferindo o principio da legalidade estrita em matéria
tributária e por não se tratar de taxa de juros moratórias, mas sim de taxa de juros
remuneratórios.
Fl. 64
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3201-007.404 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10882.901170/2017-35

Por fim, diante do exposto, a manifestante requer a reforma do despacho decisório ora
combatido para homologar a PER/DCOMP tal como lançada inicialmente, ou assim não
entendendo, dar provimento à presente impugnação para expurgar da presente
notificação a taxa de juros cobrada com base na Taxa SELIC e determinar a aplicação
dos juros legais.
A Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento do Florianópolis (SC)
julgou improcedente a manifestação de inconformidade (fls 43/46) e a decisão foi assim
concluída:
Ocorre que, em que as alegações da manifestante, fato é que da análise dos autos e em
consulta ao sistema informatizado da Receita Federal do Brasil - RFB (SIEF Web),
verifica-se que o PER/DCOMP no 19818.75606.290411.1.3.04-5750, citado pela
fiscalização como motivo de negativa do presente pedido, foi indeferido vez que,
conforme demonstrativo abaixo colacionado, extraído do SIEF Web, o valor pleiteado a
época, ora pleiteado novamente, já era inexistente.
Assim sendo, uma vez demonstrado nos autos a inexistência do crédito ora reclamado,
resta claro que o valor ora pleiteado foi indevidamente compensado pela requerente.
Escorreito, portanto, as razões de decidir constantes do Despacho Decisório aqui
contestado.
Cabe frisar, ainda, que, da análise das informações constantes dos sistemas
informatizados da Receita Federal do Brasil, não consta registrado a apresentação de
manifestação de inconformidade contra o Despacho Decisório que não homologou o
PER/DCOMP no 19818.75606.290411.1.3.04-5750.
Complementando que:
Posto isto, quanto as alegações pertinentes a aplicação da multa e da utilização da taxa
SELIC como juros de mora, importa registrar que nos termos do § único, do art. 66, da
Instrução Normativa RFB, no 1.717, de 2017, a declaração de compensação constitui
confissão de dívida e instrumento hábil e suficiente para a exigência dos débitos
indevidamente compensados, Enquanto que nos moldes do art. 74, da Instrução
Normativa RFB no 1.717, de 2017, O tributo objeto de compensação não
homologada será exigido com os acréscimos legais previstos na legislação.
Inconformada a empresa contribuinte apresentou Recurso Voluntário (fls. 53/61)
no qual alega preliminarmente a nulidade da decisão com base em sistemas internos,
possibilidade de análise de questões constitucionais por ente da administração, do caráter
confiscatório da multa e da impossibilidade de utilização da taxa Selic como juros moratórios.
Ao Recurso não foi anexado provas.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Márcio Robson Costa, Relator.
O recurso é tempestivo e atende aos demais requisitos de admissibilidade para
julgamento.
Fl. 65
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3201-007.404 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10882.901170/2017-35

Trata de pedido de compensação de créditos da COFINS supostamente recolhidos
a maior com débitos do IRPJ e CSLL, conforme DCOMP de fls. 28/32, no valor de R$
72.589,72.
PRELIMINAR
Preliminarmente a recorrente requer que seja declarada a nulidade da decisão que
indeferiu o pedido de compensação porque partiu da premissa de que os créditos pleiteados pelo
impugnante já haviam sido utilizados noutro PER/DCOMP.
Entendo que o pedido de nulidade se confunde com o próprio mérito no sentido de
que os motivos da glosa estão ligados ao fato de que os créditos estavam disponíveis ou não no
momento da análise.
Observo que os motivos ensejadores de nulidade das decisões administrativas
estão previstos no artigo 59 do Decreto 70.235 de 1972 que assim dispõe:
Art. 59. São nulos:
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com preterição
do direito de defesa.
Como se vê as decisões administrativas contidas nesse procedimento
administrativo fiscal não incorreram em nenhuma das hipóteses acima.
Nesse sentido, entendo por rejeitar a preliminar do pedido de nulidade.
MÉRITO
A negativa de homologação do pedido de compensação, por meio de despacho
decisório eletrônico se deu sob o argumento de que os créditos pleiteados estavam sendo objeto
de análise de outro pedido de compensação, comprovando o alegado por meio da tela seguinte:

Sobre esse ponto o Recurso Voluntário alegou que:
Se a d. fiscalização adotou como motivo decidir a existência de uma compensação que
nunca ocorreu o r. despacho que indeferiu a compensação deveria ser anulado, para que
Fl. 66
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3201-007.404 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10882.901170/2017-35

outro fosse proferido, escoimado da nulidade, conforme leciona Maria Sylvia Zanella di
Pietro em sua obra “Direito Administrativo”:
“Outra é a teoria dos motivos determinantes, já mencionada: quando a administração
indica os motivos que a levaram à prática do ato, este somente será válido se os motivos
forem verdadeiros.”
Vê-se, desta forma, que o motivo utilizado pela d. fiscalização para o indeferimento do
pedido, está divorciado da realidade, pelo que deve ser revista a r. decisão recorrida,
para anulação do r. despacho que indeferiu a compensação e para o deferimento e
homologação da PERD/COMP tal como apresentada.
Os fatos acima explicam as razões pela não homologação de forma automática
que ocorreu porque o contribuinte havia transmitido pedido de compensação indicando a mesma
fonte de crédito indicada na compensação relacionada a estes autos.
Nesse sentido, anexo ao Despacho Decisório, nas fls. 24 há informações
complementares, no qual o quadro demonstrativo esclarece e ratifica o entendimento do julgador
de piso, conforme a seguir:

Resta claro que houve a indicação da mesma fonte de crédito para liquidação de
outros débitos, fato que é debatido pela recorrente apenas dizendo que a não homologação
daquela PER/DCOMP n.o 19818.75606.290411.1.3.04-5750 deveria ensejar a homologação
19211.06998.030513.1.3.04-3090, conforme trecho do Recurso voluntário acima exposto.
O acórdão ora debatido menciona ainda que a primeira compensação transmitida
pelo Recorrente não foi homologada porque já não havia crédito. Logo, ao que parece houve dois
pedidos de compensação transmitidos, indicando o mesmo crédito que, segundo a fiscalização
com base nas declarações transmitidas ao sistema, não havia crédito disponível.
A análise das razões recursais no que se refere a existência do crédito restam
prejudicadas pela ausência de provas, eis que não há nos autos as declarações (obrigações
acessórias) transmitidas à Receita Federal, bem como não há provas contábeis justificando a
existência do suposto crédito.
Importa destacar, que a compensação tributária pressupõe a existência de crédito
líquido e certo em nome do sujeito passivo, a teor do art. 170 do Código Tributário Nacional.
Pode-se dizer, em outros termos, que o direito à compensação existe na medida exata da certeza
e liquidez do crédito, de maneira que sua comprovação se revela fundamental para a própria
concreção da compensação.
É inerente, portanto, à análise das declarações de compensação, a verificação da
existência de provas suficientes e necessárias para a comprovação do direito creditório pleiteado.
Fl. 67
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3201-007.404 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10882.901170/2017-35

Em especial, nos casos em que o direito creditório pleiteado decorre do indevido
ou a maior, o mínimo que se reclama é que aquele que alega erro demonstre, com a apresentação
de declarações em conjunto com a escrituração contábil-fiscal e seus documentos de suporte,
qual a apuração correta.
Assim, no caso dos autos, já em sua manifestação perante o órgão a quo, a
recorrente deveria ter reunido documentos suficientes e necessários para a demonstração da
certeza e liquidez do crédito pretendido, sob pena de preclusão do direito de produção de provas
documentais em outro momento processual, em face do que dispõe o §4o do art. 16 do Decreto
no. 70.235/72:
Art. 16. A impugnação mencionará:
(...)III - os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de
discordância e as razões e provas que possuir; (Redação dada pela Lei no 8.748, de
1993)(...)
§ 4o A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito
de o impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos que: (Incluído
pela Lei no 9.532, de 1997)
a) fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por motivo de
força maior; (Incluído pela Lei no 9.532, de 1997)
b) refira-se a fato ou a direito superveniente; (Incluído pela Lei no 9.532, de 1997)
c) destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos. (Incluído
pela Lei no 9.532, de 1997)

Conforme já mencionado, compulsando os autos, observa-se que a recorrente não
apresentou, em nenhuma fase, as declarações fiscais e a escrituração contábil nem documentos
que a suportem aptos a demonstrar a certeza e liquidez do crédito alegado e diante da ausência de
elementos probatórios, revela-se correta a decisão recorrida ao asseverar a carência de
comprovação do direito pleiteado.
Para julgamento do caso concreto devo partir da premissa que esta descrita na lei,
pois assim determina o CTN:
Art. 170. A lei pode, nas condições e sob as garantias que estipular, ou cuja estipulação
em cada caso atribuir à autoridade administrativa, autorizar a compensação de créditos
tributários com créditos líquidos e certos, vencidos ou vincendos, do sujeito passivo
contra a Fazenda pública.
Créditos líquido e certos, por óbvio, são aqueles comprovados, especialmente
quando contestados dentro de um processo, seja ele judicial ou administrativo.
Como se sabe, a parte incumbida do ônus probatório possui o amplo direito de
produzir a prova. A parte adversa, em contrapartida, tem o amplo direito à contraprova, pois só
assim o contraditório e a ampla defesa serão igualmente garantidos às partes.
Nesse contexto, lembre-se que recai sobre o interessado o ônus de demonstrar a
certeza e liquidez do crédito pleiteado, como dispõe o Código de Processo Civil, em seu art. 373:
Art. 373. O ônus da prova incumbe:
I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;
O ônus da prova é a incumbência que a parte possui de comprovados fatos que lhe
são favoráveis no processo, visando à influência sobre a convicção do julgador, nesse sentido, a
organização e vinculação dos documentos (hábeis e idôneos) com as matérias impugnadas e a
Fl. 68
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3201-007.404 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10882.901170/2017-35

reunião de suas informações, pertinentes ao pedido em análise, seriam indispensáveis para um
convencimento.
Modernamente defende-se a divisão do ônus probandi entre as partes sob a égide
da paridade de tratamento entre estas. Francesco Carnelutti, no clássico Teoria Geral do Direito1,
assim leciona:
Quando um determinado fato é afirmado, cada uma das partes tem interesse em
fornecer a prova dele, uma delas a de sua existência e a outra a da sua inexistência; o
interesse na prova do fato é, portanto, bilateral ou recíproco.(grifei)
Diante da complexidade de um processo de restituição/compensação tributária o
recorrente deve se preocupar em formar o convencimento do julgador de forma que este seja
capaz de fazer presunções simples, aquelas que são consequências do próprio raciocínio do
homem em face dos acontecimentos que observa ordinariamente. Elas são construídas pelo
aplicador do direito, de acordo com o seu entendimento e convicções. No dizer de Giuseppe
Chiovenda2:
São aquelas de que o juiz, como homem, se utiliza no correr da lide para formar sua
convicção, exatamente como faria qualquer raciocinador fora do processo. Quando,
segundo a experiência que temos da ordem normal das coisas, um ato constitui causa ou
efeito de outro, ou de outro se acompanha, após, conhecida a existência de um dos dois,
presumimos a existência do outro. A presunção equivale, pois, a uma convicção
fundada sobre a ordem normal das coisas. (grifei)
Por fim, ratifico que a compensação tributária pressupõe a necessidade de
comprovação da certeza e liquidez do crédito alegado, recaindo sobre o sujeito passivo o ônus de
produzir provas suficientes e necessárias para a demonstração do direito invocado, no momento
oportuno dentro do processo administrativo fiscal. Nessa linha, em casos como o presente, em
que se discute a incorreção do valor devido de tributo, é incontroverso que declarações (DCTF,
DACON, DIPJ etc.) e alegações devem ser comprovadas em conjunto com escrituração contábil-
fiscal e documentos que lhe dão suporte, o que não ocorreu nestes autos.
A recorrente alega ainda a possibilidade de reconhecimento da
inconstitucionalidade dos acréscimos aplicados aos débitos não compensados, bem como o
caráter confiscatório da multa.
Sobre o tema o acórdão de piso se manifestou de maneira irretocável, justificando
e argumentando as razões pelas quais não cabem reformar.
Posto isto, quanto as alegações pertinentes a aplicação da multa e da utilização da taxa
SELIC como juros de mora, importa registrar que nos termos do § único, do art. 66, da
Instrução Normativa RFB, no 1.717, de 2017, a declaração de compensação constitui
confissão de dívida e instrumento hábil e suficiente para a exigência dos débitos
indevidamente compensados,
Enquanto que nos moldes do art. 74, da Instrução Normativa RFB no 1.717, de 2017, O
tributo objeto de compensação não homologada será exigido com os
acréscimos legais previstos na legislação.

1 CARNELUTTI, Francesco. Teoria geral do direito. (Tradução de Antônio Carlos Ferreira). São Paulo: Lejus,
1999, p.541 (in Temas Atuais de Direito Tributário)
2 CHIOVENDA, Giuseppe. Instituições de direito processual civil Trad.J. Guimarães Menegale. São Paulo: 1969. v.
III.p. 139
Fl. 69
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3201-007.404 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10882.901170/2017-35

Com efeito, considerando-se que nos termos do art. 116 da Lei no 8.112, de 1990 e no
art. 7o da Portaria MF no 341, de 2011, não cabe às autoridades que atuam no
contencioso administrativo proclamar a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo
em vigor, pois tal competência é exclusiva dos órgão, as do Poder Judiciário e que o
dispositivo legal que dispõe acerca da incidência dos acréscimos legais encontram-se
vigentes, as alegações da manifestante pertinentes ao tema também não merecem
credibilidade.
A alegação de ilegalidade na aplicação de juros de mora não esta acompanhada de
fundamentação legal, ao que parece a recorrente reclama dos juros aplicados aos valores devidos
e não homologados.
Quanto aos juros, assim determina o Código Tributário Nacional:
Art. 161. O crédito não integralmente pago no vencimento é acrescido de juros de mora,
seja qual for o motivo determinante da falta, sem prejuízo da imposição das penalidades
cabíveis e da aplicação de quaisquer medidas de garantia previstas nesta Lei ou em lei
tributária.
Nesse passo destaco que há precedente na jurisprudência administrativa conforme
se verifica na súmula CARF n.o 4, vejamos:
Súmula CARF no 4: A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre
débitos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos, no
período de inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e
Custódia - SELIC para títulos federais. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de
07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
Acrescento ainda que as alegações de inconstitucionalidades não cabem serem
apreciados por esse julgador, conforme súmula CARF a seguir transcrita:
Súmula CARF no 2: O CARF não é competente para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade de lei tributária.
Por essas razões entendo que não cabe reforma no julgamento de 1a instância.
Diante do exposto, rejeito a preliminar de nulidade e no mérito nego provimento
ao Recurso Voluntário.
É o meu entendimento.

(documento assinado digitalmente)
Márcio Robson Costa

Fl. 70
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 3201-007.404 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10882.901170/2017-35

Fl. 71
DF CARF MF
Documento nato-digital